Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701776-40.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO RECORRIDO: VIEIRA AZEVEDO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios não é regido pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90), mas, sim, pelas disposições previstas na Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre partes possui força vinculante (pacta sunt servanda), pois puderam escolher livremente as condições pactuadas e sua interpretação deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113 do Código Civil). Por isso, não é possível caracterizá-lo como sendo um de contrato de adesão, notadamente por não existir cláusulas abusivas ou exorbitantes quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios. 4. O acordo homologado por sentença, sem a participação do advogado anteriormente contratado, não afasta a obrigação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais, uma vez que a norma disposta no § 4o, do art. 24, da Lei n. 8.906/94, apresenta redação inequívoca no sentido de que o “acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido oportunizado ao recorrente se manifestar sobre a petição juntada pelo recorrido, o que teria ensejado infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 3o do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 432, ambos do Código Civil, asseverando que o contrato de prestação de serviços advocatícios é regido pelas normas consumeristas. Verbera que em caso de cláusulas ambíguas a interpretação deve favorecer o cliente; e c) artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, porquanto entende que nos casos em que o contratante estiver no polo passivo da ação, não há previsão contratual de pagamento de honorários de êxito se existente acordo judicial ou extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 3o do CDC, 113 e 432, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027